Tribunal: TJDFT
Processo: 0727740-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727740-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA EXTINTA SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. PASEP. ALEGADA MÁ-GESTÃO DE VALORES. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prevalecendo aspectos individuais aos coletivos, quanto ao direito postulado, revela-se inviável tratar de forma juridicamente homogênea todos os associados. 2. Por se tratar de direitos heterogêneos, é patente a ilegitimidade ativa da associação de servidores para o ajuizamento de ação coletiva objetivando a recomposição dos saldos das contas PASEP dos seus associados. 3. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 81, parágrafo único, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 139, inciso X, do CPC, asseverando sua legitimidade ativa, tendo em vista que “Os direitos pleiteados decorrem da mesma circunstância de direito e de fato, pois todo o prejuízo exposto na inicial decorre do Banco do Brasil ter deixado de aplicar os critérios de atualização estabelecidos em norma específica nos saldos das contas do PASEP dos servidores aposentados e filiados à entidade autora. (...)As pretensões postuladas pela entidade enquadram-se como direitos individuais homogêneos, o que autoriza a sua defesa em juízo por parte da associação, na qualidade de representante processual.” (ID 68212059, págs. 9 e 10); Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca da legitimidade das associações no interesse e defesa dos direitos coletivos de seus representados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 81, parágrafo único, inciso III, do CDC, e 139, inciso X, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e a tese encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012